Tribunal: TJDFT
Processo: 0749718-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTAS OMISSÕES APONTADAS. INEXISTÊNCIA. NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE TEMAS E MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VÍCIO NÃO DEMONSTRADO. DESCONTENTAMENTO. MERO INCONFORMISMO. INADEQUAÇÃO E IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1025, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu do recurso interposto pela embargante e a ele negou provimento, mantendo inalterada decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, reconhecendo devidas as astreintes fixadas até a data da revogação, com efeitos “ex nunc”, preservando, assim, a validade do referido meio de coerção incidente até aquele momento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. O acórdão será omisso quando deixar se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública; contraditório quando incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. Não é o caso dos autos.
5. No caso, o acórdão embargado expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a pseudoalegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado a fim de prevalecer o entendimento do embargante sobre a matéria tratada.
6. Ao julgar o litígio, o Magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Contudo, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão.
7. A pretensão da parte embargante não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, sendo mero inconformismo que deverá ser encaminhado às instâncias superiores.
8. Prequestionamento que deve observância ao artigo 1025, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I-III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AI 591230, Segunda Turma, julgado em 6/4/2010 Min. Celso de Mello; AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021.